Tribunal: TJBA
Processo: 8150523-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150523-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: ANTONIA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ALVES PEDRIZ

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por parte inconformada com o acórdão que decidiu recurso anteriormente interposto. A parte embargante sustenta a existência de omissão e erro material no julgado, alegando que o colegiado deixou de se manifestar sobre questões relevantes ao deslinde da controvérsia e incorreu em inexatidões materiais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, consistentes em omissão sobre ponto essencial ao julgamento e erro material, aptos a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir
3. Quanto à alegação de erro material, verificou-se que não houve qualquer equívoco aritmético, de grafia ou inexatidão material que pudesse ser corrigida pela via eleita.
4. Em relação à apontada omissão, restou claro que o acórdão enfrentou todas as questões essenciais ao julgamento, com fundamentação suficiente e coerente, não sendo exigível pronunciamento explícito sobre todos os argumentos invocados pelas partes.
5. Constatou-se que a pretensão da embargante revela mero inconformismo com a decisão de mérito, buscando, indevidamente, a rediscussão da matéria, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme consolidada orientação jurisprudencial do STJ e deste Tribunal.
6. Ressalta-se que, para fins de eventual prequestionamento, ficam considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, conforme preconiza o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. Não configura erro material a inexistência de inexatidões aritméticas ou de redação no julgado. 2. Não há omissão quando o colegiado aprecia todas as questões essenciais ao desfecho da causa, sendo desnecessário o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8150523-35.2021.8.05.0001
, em que figura como embargante
ANTONIA MARIA DOS SANTOS,
e, como parte embargada,
BANCO ITAU S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça